Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705112-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILMAR ANTONIO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Inicialmente, verifica-se que não consta procuração ou substabelecimento para o advogado signatário das contrarrazões, Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues. Dessa forma, intime-se o apelado, Banco do Brasil S/A, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões e para evitar eventuais nulidades. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator